Tribunal: TJSP
Processo: 1010113-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga ao(s) segurado(s), derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que ocasionou danos ao patrimônio dos segurados,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga ao(s) segurado(s), derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Não comprovação de caso fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e poderiam ter sido evitadas mediante utilização de tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível. Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Provas acostadas aos autos, consubstanciada em laudo particular de danos, suficientes para atentar a má prestação do serviço, além da comprovação do pagamento ao(s) segurado(s). Sentença de improcedência reformada. Apelo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010113-81.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, v. u. Declarará voto o 3o juiz., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20252
Apelação no 1010113-81.2019.8.26.0114
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
Apelado: Elektro Redes S/A.
Comarca: Campinas
Juíza: Vanessa Miranda Tavares de Lima

AÇÃO
REGRESSIVA.
Pleito
objetivando
o
ressarcimento do valor decorrente de indenização paga
ao(s) segurado(s), derivado de distúrbios elétricos, que
ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos
pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviços. Não comprovação de caso
fortuito ou de força maior. Descarga elétrica que
ocasionou danos ao patrimônio dos segurados, e
poderiam ter sido evitadas mediante utilização de
tecnologia adequada, além de ser fenômeno previsível.
Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados.
Provas acostadas aos autos, consubstanciada em laudo
particular de danos, suficientes para atentar a má
prestação
do
serviço,
além
da
comprovação
do
pagamento ao(s) segurado(s). Sentença de improcedência
reformada. Apelo provido
A r. sentença (fls. 480/484
relatório
adotado) julgou improcedente a ação proposta por Zurich Minas Brasil
Seguros S.A contra Elektro Redes S/A, condenando a autora ao
pagamento de custas e honorários, fixados em R$ 1.000,00.
Apela à autora (fls. 486/531), discorrendo em
apertada síntese que os bens das seguradas foram danificados devido
às oscilações provocadas pela rede elétrica da apelada (rede não
preparada com dispositivos de segurança capazes de impedir os
distúrbios de tensão); que a prova dos autos é robusta e não deixa
qualquer dúvida de que os sinistros ocorreram devido à falha de
prestação do serviço pela apelada; que em cumprimento ao contrato de
seguros e após a regulação do sinistro, exerceu seu dever contratual e
indenizou o seu Segurado (C.C. art. 757), com comprovante de
pagamento da indenização. Que há nexo de causalidade entre a falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na prestação de serviço da apelada e os danos ocasionados, através dos
laudos técnicos acostados. Afirma que busca judicialmente o
ressarcimento de valores que foram indenizados devido ao contrato de
seguro celebrado; Aduz que o pagamento é inequívoco, gerando o
direito a sub-rogação que legitima a apelante em exercer a pretensão
processual contida na demanda. Pede o provimento do apelo.
O recurso foi contrariado (fls. 550/573).
É o Relatório.
Voto.
O apelo comporta provimento.
Tem-se
que
a
prova
documental
apresentada aos autos (fls. 60/107) é suficiente para o deslinde da
controvérsia,
ressalvada
a
responsabilidade
da
ré,
enquanto
concessionária de serviço público, de fornecimento de energia elétrica,
para ocorrência dos danos aos equipamentos da segurada da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No cotejo entre as telas do sistema interno
da ré que atestariam a regularidade do fornecimento de energia e,
assim, a ausência de descargas elétricas e toda a documentação
acostada aos autos acompanhando a inicial, de se prevalecer o conjunto
probatório produzido pela autora formado por relatórios dos sinistros e
orçamentos realizados nos aparelhos por oficinas.
Por outro lado, também resta configurado
o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré e os danos
suportados pelos segurados da autora, acarretando o dever de indenizar
da concessionária ré, cuja responsabilidade é objetiva.
Nesse contexto, tendo em vista que a
autora realizou o pagamento de indenização as suas seguradas, razão
pela qual, de rigor seu ressarcimento regressivo.
É certo que a ré é concessionária de
serviço público, sendo aplicável, em regra, a responsabilidade objetiva
prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal relativamente aos
usuários do serviço.
Nesse sentido, é a orientação do STF:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I.
A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente aos usuários do serviço, não se estendendo
a pessoas outras que não ostentem a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F. II. - R.E.
conhecido e provido”. (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ 06-05-2005).
Aplicam-se, também, as normas do Código
de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento
de energia elétrica configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no
8.078/90) e a seguradora, na espécie, sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seus segurados, nos termos do art. 786 do Código
Civil.
Nesse sentido, anotou o eminente Min.
Luís Felipe Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos
02.02.2010, havendo pagamento da “indenização securitária, a
seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiam ao segurado
contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos
previstos no CDC”.
Estabelece a súmula 188 do STF: "O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".
A responsabilidade da requerida, portanto,
é objetiva, somente elidida por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima, de acordo com o escólio de Rui Stocco: “a teoria do
risco administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva
mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em torno de
causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses
de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando de lado a
discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal
entre a atuação do Estado e o dano verificado” (Tratado de
responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).
Frise, por pertinente, que a variação de
tensão nas redes elétricas em virtude de fenômenos naturais não
caracteriza evento de força maior ou caso fortuito, mas um risco
inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica, devendo ser
suportado por aquele que exerce esta atividade.
Ademais, a ré deve garantir medidas
protetivas aos usuários para evitar a oscilação da tensão da energia
recebida, o que não logrou demonstrar.
Dispõe o art. 25 da Lei no 8.987, de
13/02/1995: “Incumbe à concessionária a execução do serviço
concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao
poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização
exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa
no 414/2010: “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Em casos semelhantes, já decidiu o STJ:
“(...) concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta
omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio não é um fenômeno
natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas,
como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como consequência,
curto circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJe 01.08.2012).
Nesse mesmo sentido, precedentes deste
Tribunal sobre o tema:
“AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora contra
concessionária de energia elétrica - Cobertura de avarias em
equipamentos de empresa segurada em razão de sobrecarga
elétrica - Responsabilidade objetiva 9art. 37, § 6o, CF) -
Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de agência
reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite -
Temporal e queda de raios que não se configuram caso
fortuito ou força maior - Danos que podem ser evitados com a
utilização de tecnologia adequada - Dever de prevenção de
danos, por parte da concessionária, reconhecido - Nexo causal
configurado - Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado - Verba despendida a título de regulação de sinistro
que não integra a obrigação de reembolso Inteligência do art.
786, do CC, e da Súmula 188, STF - Ação procedente em parte
- Sentença mantida - Apelação e recurso adesivo desprovidos”.
(Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio
de Godoy, j. 30/06/2015).
“Energia Elétrica. Falha na prestação do
serviço em razão de descarga elétrica. Aparelhos eletrônicos
danificados.
Responsabilidade
objetiva
da
empresa
concessionária de serviço público. Indenização por dano
material devida. Dano moral, porém, não caracterizado.
RECURSOS
NEGADOS.”
(Apelação
no
4004389-31.2013.8.26.0510, Rel. Gil Cimino, j. 07.04.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO.
Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de tanque de resfriamento.
Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA, com a condenação da Seguradora no
pagamento das custas e despesas processuais, além da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária arbitrada por equidade em R$ 2.000,00. APELAÇÃO
da Seguradora, que insiste na cobrança regressiva pela sub-
rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do
pagamento da indenização pelo risco coberto por danos
elétricos, invocando a proteção do Código de Defesa do
Consumidor com a argumentação de que cabia à ré a prova da
ausência do nexo causal. ACOLHIMENTO. Prova convincente
da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de
causalidade entre essa oscilação e a danificação do tanque
resfriador. Cobertura do prejuízo com a reparação desse
equipamento pela Seguradora em razão da contratação do
seguro por parte do segurado, proprietário desse bem,
conforme
a
Apólice
correspondente.
Sub-rogação
da
Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos
serviços de energia elétrica, que responde pelos danos
independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37,
§6o, da CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração da
responsabilidade civil objetiva. Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo. Reembolso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar
do desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a
contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil.
Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré,
arbitrada a honorária em 15% do valor da condenação.
Aplicação do artigo 20, §3o, CPC. Sentença reformada.
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
no
1015934-42.2014.8.26.0114, Rel. Daise Fajardo Nogueira
Jacot, j. 08.03.2016).
“Civil e processual. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Pretensão
à reforma. Impossibilidade. A empresa de energia elétrica é
responsável pelos danos causados a aparelhos domésticos em
decorrência da oscilação de energia. Incidência do artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de ser reembolsado, por força
do artigo 786 do Código Civil. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação no 1008379-79.2015.8.26.0100, Rel. Mourão Neto, j.
15.12.2015).
Nesse
contexto,
patente
o
dever
de
indenizar decorrente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor e art. art. 37, §6o, da Constituição
Federal, restando suficientemente demonstrada a existência do nexo
causal entre a conduta da apelada e o efetivo prejuízo ressarcido pela
autora.
Ressalte-se,
por
fim,
que
eventual
ausência de requerimento administrativo junto à Concessionária não
obsta o exercício da ação, mesmo porque, se o consumidor tem contrato
de seguro, lhe é mais favorável optar pelo recebimento da seguradora do
que pleitear administrativamente o reembolso da ré, que inclusive nega
a ocorrência dos eventos.
Por outro lado, no que se refere às
oscilações de energia, embora a ré possua mecanismos capazes de
demonstrar a inocorrência destes transtornos na sua distribuição da
energia elétrica, o fez apenas de forma superficial. No entanto, tal
alegação não é suficiente a desmerecer a prova documental realizada
pela parte autora, que demonstra exatamente o contrário.
Comprovados os requisitos basilares e
ensejadores da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar da
concessionária de energia elétrica, tendo em vista que esta não logrou
êxito em demonstrar a inexistência do dano e/ou a quebra do nexo de
causalidade.
Destarte,
impõe-se
o
acolhimento
do
pedido autoral para condenar a ré a ressarcir o valor pago pela parte
autora as suas seguradas a título de indenização, corrigido desde o
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
E isto porque o vinculo entre a ré e o
segurado é contratual, razão pela qual os juros moratórios devem
incidir desde a data da citação, ocasião em que o devedor é constituído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em mora. Nesse sentido:
Responsabilidade civil. Seguradora que paga
prejuízos
de
segurado
e
que
teve
danificados
equipamentos eletrônicos por conta de brusca oscilação
de energia elétrica oriunda de descargas atmosféricas.
Ação regressiva movida contra a concessionária de
energia
elétrica.
Ação
julgada
procedente.
Não
ocorrência de cerceamento de defesa. Procedimento
sumário e não especificação de quesitos para perícia
reclamada de forma genérica na oportunidade adequada. Incidência do Código de Defesa do
Consumidor na relação entre a prestadora de serviços e
o consumidor. Prova satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio. Não caracterização de caso fortuito. Responsabilidade
objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde
o desembolso. Juros moratórios devidos a partir da
citação. Improvimento do recurso da Concessionária e
provimento parcial ao recurso da seguradora. Afasta-se
a alegação de cerceamento de defesa. Tramitando o feito
sob o rito sumário cumpria à ré observância da regra do
caput do art. 278 do Código de Processo Civil. Não há
com
alterar,
depois
de
proferida
sentença,
o
procedimento imposto (sumário) e no qual se reclama a
especificação, desde logo, das provas necessárias e, se
pericial, a formulação de quesitos. A oportunidade está
preclusa. A concessionária de serviço público de energia
elétrica submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo
6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração. Assim,
ocorrendo oscilação e sobrecarga na rede elétrica com
danos aos usuários, responde pelos prejuízos causados.
Hoje, com os recursos existentes, os fenômenos da
natureza são em grande parte previsíveis, e a rede de
distribuição pode ostentar proteções contra as descargas
elétricas dos raios. No caso, a concessionária não logrou
provar que dispunha de tais equipamentos. A correção
monetária não é um plus, prestando-se tão somente à
manutenção do valor da moeda no tempo, devendo
incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no
Agravo de Instrumento no 982.107/RS - Min. Luis Felipe
Salomão). Os juros de mora são devidos a partir da
data da constituição da devedora em mora e que,
no
caso,
é
a
citação.
(Apelação
0130072-57.2009.8.26.0100; 32a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta j. 01.10.2015). (grifos
nossos).
Logo, a reforma da r. sentença é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se impõe. Por força do artigo 85, § 11 do CPC, os honorários são
majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 e, invertidos.
Em remate, considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem
as
partes
e
desde
já
se
considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora
das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08480
Apelação no 1010113-81.2019.8.26.0114
Apelante: ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S/A
Apelada: ELEKTRO REDES S/A
4a Vara Cível da Comarca de Campinas
Magistrada: Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se de apelação interposta por Zurich Minas
Brasil Seguro S/A contra a r. sentença (fls. 480/484), proferida nos autos
da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Elektro Redes
S/A, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a
condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 486/531), em
síntese, que os laudos trazidos apontam que os danos foram causados por
oscilação de energia na rede elétrica, tendo sido produzidos por empresas
especializadas e desinteressadas. Sustenta que não pode ser compelida a
produzir prova diabólica. Aponta a inaplicabilidade da Resolução Normativa no
414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.010. Pondera
que a responsabilidade da apelada é objetiva. Defende a necessidade de
observar o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990), com a inversão do ônus da prova. Aduz que os honorários
advocatícios devem ser reduzidos.
Em contrarrazões (fls. 550/573), alega a apelada, em
síntese, que não há comprovação do nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito praticado por si e os danos suportados pelos segurados da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informando não ser possível a realização de perícia sobre os equipamentos, pois
a apelante não os guardou. Aponta que não estão presentes os requisitos para
a configuração de sua responsabilidade, pois não há registro de oscilação em
sua rede nas datas dos sinistros. Pondera não ser o caso de inversão do ônus
da prova. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelante,
por meio da qual alega ter pago indenizações aos seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Acompanho o voto do ilustre Relator sorteado em razão
da minha posição minoritária nesta C. 15a Câmara de Direito Privado e declaro,
apenas para apresentar meu posicionamento quanto à inexistência de
comprovação do nexo de causalidade entre o fato descrito e
respectiva consequência.
Em que pese a existência de “laudos técnicos” e
“relatório” (fls. 63/66, 81/86) elaborados por empresas terceirizadas (“Kato e
Cia
Informática”,
“Mário
Esquevani”
e
“Degitel
Tecnologia
&
Telecomunicações”) e pela apelante, é certo que estes são documentos
produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados para comprovar
o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica na rede da apelada e os
danos sofridos pelos segurados da apelante, ainda que a Resolução Normativa
no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0101
permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990), é inaplicável a “inversão do ônus da prova” a favor
1 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido código2, porque isto
somente poderia ocorrer se a parte, no caso a apelante, sub-rogada nos
direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou verossímil a sua alegação,
hipóteses não configuradas nos autos, pois a apelante não pode ser
enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na perspectiva técnica, seja na
perspectiva financeira, posto que é grande empresa do ramo de seguros,
tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que, nos dias dos sinistros,
sequer existiu reclamação a respeito da suposta oscilação de energia na rede
elétrica na região dos segurados da apelante, conforme “print” das telas do
sistema utilizado pela apelada para tanto (fls. 560/561), que, embora também
sejam unilaterais, indicam a ausência de perturbação no sistema elétrico, ônus
probatório que, de todo modo, caberia à apelada comprovar.
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede
elétrica da apelada, não ficou caracterizada a responsabilidade civil da
apelada, sendo a improcedência da ação medida que, “data venia”,
deveria se impor.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, como dito inicialmente, acompanho o voto do i.
Relator, com a observação supra.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
FF22BB4
12
16
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
105E1FEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010113-81.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.